Tribunal: TJDFT
Processo: 0748052-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0748052-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRENO HENRIQUE DA SILVA GONDIM IMPETRANTE: JOAO PEDRO CORDEIRO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por João Pedro Cordeiro de Oliveira em favor do paciente BRENO HENRIQUE DA SILVA GONDIM, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa. Em sua petição inicial a parte Impetrante, em linhas gerais, afirma que o paciente se encontra indevidamente privado de sua liberdade, não havendo justa causa para a manutenção da prisão cautelar, uma vez que o relatório de indiciamento não aponta de forma direta e concreta a autoria do paciente nos fatos investigados. Sustenta que os elementos probatórios constantes dos autos são frágeis e genéricos, não havendo individualização da conduta atribuída ao paciente, o que comprometeria a legalidade da medida extrema. Argumenta, ainda, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, conforme comprovado por documentos juntados aos autos. Ressalta que ele sequer reside na comarca onde os fatos ocorreram, o que afastaria o risco à ordem pública e à instrução criminal, tornando desnecessária a segregação cautelar. Destaca a inexistência de periculum libertatis, afirmando não haver qualquer indicativo de que o paciente represente risco à sociedade, tampouco que possa interferir na colheita de provas ou se furtar à aplicação da lei penal. Alega que a prisão preventiva não pode ser utilizada como antecipação de pena, devendo ser aplicada apenas em situações excepcionais, o que não se verifica no presente caso. Sustenta a desproporcionalidade da medida cautelar imposta, tendo em vista que o crime supostamente imputado ao paciente não foi praticado com violência ou grave ameaça (estelionato contra idoso), sendo de menor potencial ofensivo. Assim, outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, seriam suficientes para assegurar o regular andamento do processo. Ao final, requer, requer a concessão de medida liminar para expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem de habeas corpus. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do Habeas Corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em Habeas Corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do magistrado singular acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva. Isso porque os fatos atribuídos, em tese, ao paciente são de gravidade concreta, porquanto teria sido denunciado pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal (furto mediante fraude e concurso de pessoas contra idoso), havendo, inclusive, notícias de reiteração delitiva nos seguintes termos: “há nos autos informações de registros anteriores de estelionato envolvendo Breno Henrique, que, em 2023, teria feito vítima outra idosa em situação semelhante ao fato em apuração, causando-lhe prejuízo de R$ 4.000,00” (id. 251836298 - Pág. 2), não tendo a decisão retromencionada versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético à ordem pública. Aliás, pelo que se pode apurar dos autos, o paciente, juntamente com a pessoa de Larissa Alexia Neto de Paula (HC no 0745148-50.2025.8.07.0000), ao menos em tese, faziam parte de um esquema de venda de produtos terapêuticos para idosos e teriam informado à vítima do processo originário que o valor do produto custaria 12 parcelas de R$ 5,00, totalizando R$60,00, mas, no momento do pagamento com cartão de crédito, cobraram a quantia de R$ 3.600,00, conforme se extrai dos autos na origem (processo no 0709699-16.2025.8.07.0005). Confira-se, por oportuno, a decisão pela qual o d. Juízo a quo manteve a prisão preventiva do Paciente (id. 77975715 - Pág. 2/3): “(...) É o relatório. Decido. A prisão preventiva dos acusados foi decretada nos autos do procedimento cautelar no. 0710424-05.2025.8.07.0005, associados ao presente feito, com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da presença de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e da possibilidade de reiteração criminosa por parte dos réus, uma vez que as informações colhidas no inquérito policial indicam a existência de outras ocorrências policiais registradas com características semelhantes ao fato apurado nestes autos e envolvendo outras vítimas idosas. A decisão está suficientemente fundamentada e amparada em elementos concretos constantes dos autos, que permanecem inalterados. Extrai-se das peças informativas que os réus LARISSA ALEXIA NETO DE PAULA e BRENO HENRIQUE DA SILVA GONDIM foram os responsáveis por suposto golpe aplicado contra a vítima Juvêncio de Almeida Santiago, bem como outras ações semelhantes praticadas contra idosos na região de Planaltina, entre os dias 30 de abril e 1o de maio de 2025. Com efeito, em que pese a alegação da defesa no sentido de que os elementos colhidos na investigação não apontariam para autoria do acusado Breno Henrique, verifica-se que as imagens e documentos fornecidos pela vítima, as informações obtidas junto à empresa “Yago Tour” e os comprovantes bancários, aliados a outros elementos, permitiram a confirmação da identidade de ambos os acusados. Conforme fundamentado por este Juízo, além de o crime imputado aos réus ter pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos de reclusão, nos termos do art. 313, I, do CPP, há nos autos informações de registros anteriores de estelionato envolvendo Breno Henrique, que, em 2023, teria feito vítima outra idosa em situação semelhante ao fato em apuração, causando-lhe prejuízo de R$ 4.000,00, e de Larissa Alexia, que foi presa em flagrante em Campos Gerais/MG por participação em golpe também semelhante, o que indica o risco concreto de reiteração criminosa e que os acusados tem o crime como meio de vida. Verifica-se, portanto, que a conduta dos acusados se insere na mesma dinâmica de praticar supostas condutas fraudulentas em desfavor de pessoas vulneráveis, vítimas idosas, ao vender dispositivos de massagem corporal, conforme informado no relatório complementar de ID 249185890. Quanto à primariedade, residência fixa e vínculos familiares e comunitários positivos aventados pelas Defesas, é cediço que as condições pessoa favoráveis não impedem a decretação e manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, o que se observa no presente caso. Presentes, portanto, os requisitos defumus comissi delictiepericulum libertatis, e ausente fato novo que modifique o contexto fático considerado na decisão que decretou a segregação cautelar dos acusados, a manutenção da prisão preventiva dos réus revela-se imprescindível para a garantia da ordem pública. Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se manifestamente inadequadas, impondo-se a segregação cautelar como única medida apta a interromper a prática delitiva e resguardar a credibilidade da jurisdição penal e a segurança social. Assim, ausente fato novo relevante que modifique o panorama fático-jurídico anteriormente reconhecido, mantenho a prisão preventiva de LARISSA ALEXIA NETO DE PAULA e BRENO HENRIQUE DA SILVA GONDIM, pelas mesmas razões anteriormente expostas. Solicitem-se informações sobre o cumprimento das cartas precatórias expedidas(ID 249097770 e ID 249097771), instruindo o pedido com o documento de ID249842766. Intime-se a Defesa de Larissa Alexia para ciência do documento de ID 249842766. Aguarde-se a apresentação de resposta à acusação pela acusada Larissa Alexia, ocasião em que será analisada conjuntamente com a resposta de ID 251261816 Confiro força de ofício a esta decisão. Intimem-se. Publique-se.” Ora, como facilmente perceptível, a prisão do paciente não foi mantida com fundamento na conduta em abstrato ou mesmo em risco meramente hipotético, senão na análise concreta do suposto crime cometido, em especial as circunstâncias do delito, as quais, efetivamente, demonstram a necessidade da segregação, como mecanismo de prevenção a novos riscos à incolumidade pública, notadamente em razão de o paciente possuir registros anteriores por fatos semelhantes de golpes contra idosos em outros Estados federação (id. 242829265, dos autos no 0709699-16.2025.8.07.0005). Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como ser primário, com bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, nem mesmo o fato de residir em outra comarca, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos (Acórdão 1975244, 0702878-11.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.). De mais a mais, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a concessão da ordem em caráter liminar, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Desse modo, neste juízo incipiente, não se evidencia qualquer ilegalidade na prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, não havendo que se falar em revogação ou substituição por medidas cautelares, sendo o indeferimento medida que se impõe. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado. Nesse contexto, por não vislumbrar, ao menos por ora, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora